Tribunal: TJDFT
Processo: 0005288-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005288-61.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CLAUDIO CAETANO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O O presente feito retornou do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou o seu rejulgamento. O despacho de ID 47453843 concedeu às partes o prazo de cinco para que elas se manifestassem sobre o retorno dos autos. Em sua manifestação, a Previ, por meio da petição de ID 48091505, requer que seja pronunciada a decadência do direito da parte autora, ora embargante, no que tange ao pedido de preservação dos salários de participação. Assim, considerando o princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre o pedido acima referido. Brasília-DF, 6 de julho de 2023 16:05:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador